Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-53.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003232-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R E P ASSESSORIA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.411.527/0001-98 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), NILSON REZENDE DA CUNHA - CPF: 161.205.661-04 (APELADO), MARCIA DE SOUSA PIMENTEL - CPF: 497.412.096-49 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), R E P ASSESSORIA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.411.527/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ART. 206, § 5.º, INC. I, DO CC/02. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5.º, inciso I).

2. Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede instrução processual em Instância de primeiro grau, a arguição de eventual suspensão do início da contagem prescricional da presente ação monitória, manifestado em preliminar do recurso de apelação, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de arguição preliminar aviada em recurso sob fundamento de tese nova.

3. Iniciou-se o prazo prescricional no momento do respectivo vencimento, mais precisamente 15 dias após o recebimento da notificação (prazo para pagamento), portanto a partir do dia 30.10.12 houve a contagem do prazo prescricional findando após 5 anos em 30.10.2017.

4. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1003207-41.2018.8.11.0013 interpostos ESPÓLIO DE NILSON REZENDE DA CUNHA e Outros, contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” face ao BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 118216957 - Pág. 1/5 o magistrado a quo acolheu a preliminar de prescrição manejado em Embargos a Monitória apresentado pelo requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., pelo que, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que a demanda foi proposta fora do prazo prescricional (art. 206 §5º, inc. I do Código Civil).

Em suma, aduz o recorrente ESPÓLIO DE NILSON REZENDE DA CUNHA, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL, VALDINILSON LOUREIRO DA CUNHA E FABRÍCIO FERNANDES DA CUNHA sob ID. 118216961 - Pág. 1/07 arguiram suspensão da prescrição prevista no art. 206, § 5º, i, do código civil para ajuizamento da ação monitória, pela alegação de que os autores ajuizaram ação de consignação em pagamento e revisional de cláusula contratual c/c cobrança de crédito contra o banco Mercantil do Brasil S.A, recebida como ação de medida cautelar em caráter incidental, em data de 10/12/ 2012, sob o número 23470- 57.2012.8.11.0002, código 302607 - PJe, na 1ª Vara Cível, onde passou para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT.

Que a citada ação foi sentenciado em 22/06/2016, decidindo somente quanto ao pedido de consignação em pagamento e revisional de cláusula em contrato creditício, que por tal razão, os autores ora recorrentes, em 08/04/2019, ajuizaram a ação monitória.

Por esta razão alegou que a prescrição para ajuizamento da Ação Monitória (art. 206, § 5º, I, do CPC), é de 5 (cinco) anos e, na presente demanda, tem por base a data da sentença no processo nº 23470-57.2012.8.11.0002, código 302607- PJe, na 1ª Vara Cível, que passou para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, com sentença de mérito de 22/06/2016, com publicação da sentença em 19/12/2016 , desta feita, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para contagem da prescrição o dia 05/02/2017, portanto a Ação Monitória distribuída em data de 08/04/2019 está no dentro do prazo quinquenal.

Requer acatamento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença de primeiro grau, com condenação do Banco Mercantil do Brasil S.A ou retorno à primeira Instância, visto que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), em vista de que houve suspensão da contagem do prazo prescricional com a propositura de uma ação de cobrança do crédito por serviços prestados pelos ora apelantes Marcia de Sousa Pimentel e Nilson Rezende da Cunha contra o ora apelado Banco Mercantil do Brasil S.A (processo nº 23470-57.2012.811.002, código 302607, da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande - MT, com sentença prolatada em 22/06/2016 e publicação em 19/12/2016).

Contrarrazões do requerido/embargante sob ID. 118216972 - Pág. 1, argumentou pela manutenção da sentença combatida, visto que a notificação juntada aos autos, única prova do suposto crédito dos apelantes, a qual exige a quantia de R$ 64.553,95 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) com vencimento em 04/10/2012, de acordo com o art. 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional a que se submeteu a pretensão de cobrança de dívidas constantes de documento público ou particular é de 05 anos, assim a propositura da ação datada de 08/04/2019, revelou de forma clara, um lapso temporal de 6 anos e 6 meses atingindo a pretensão monitória da ocorrência da prescrição.

Asseverou que o alegado marco suspensivo da prescrição pela existência do Processo nº 23470-57.2012.8.11.0002 que seria 1 (uma) Ação de Consignação em Pagamento e Revisional de Cláusula de Contrato Creditício c/c Cobrança de Crédito por Serviços Prestados contra o Banco Mercantil do Brasil S.A, é uma inovação recursal, pois jamais os autores trouxeram essas informações aos autos, observa-se que sequer a sentença, em seu relatório faz menção a essas provas. Ademais, sequer junta a suposta sentença que suspende a exigibilidade do presente título premonitório.

Complementou argumento que trata-se de circunstância que jamais foi trazida aos autos no tempo da contestação/embargos monitório, não sendo possível reconhecer-se a hipótese de fato e provas novas, sem as quais o apelado e o juízo sequer tomaram conhecimento, constituindo-se verdadeira inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de monitória proposta por ESPÓLIO DE NILSON REZENDE DA CUNHA e Outros, doravante denominado recorrentes, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrido, objetivando a constituição de título executivo judicial de documento.

Os autores da ação narraram em sua causa de pedir firmaram contrato de prestação de serviço com o requerido em 21.02.2011 e que foi rescindido unilateralmente pelo banco requerido, todavia, este deixou de pagar a quantia remanescente de R$ 64.553,95.

Aduziram que no 04.10.2012, os autores notificaram o requerido informando que a prestação de serviço ocorrida entre 21.02.2011 a 09.08.2012, resultou no débito de R$ 240.742,27 e deste valor foram pagos somente a importância de R$ 176.188,32, restando, desta forma, a dívida correspondente a R$ 64.553,95, requerendo, ao final o pagamento atualizado deste valor.

O banco requerido interpôs embargos monitórios, alegando preliminarmente a ausência de causa de pedir remota sob o fundamento de que os autores somente transcreveram artigo da lei sem expor os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.

Suscitou a ocorrência de prescrição sob o argumento de que “a notificação juntada aos autos – e que reflete a cobrança da quantia líquida de R$ 64.553,95 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) – está datada de 04 de outubro de 2012, assim de acordo com o artigo 206, parágrafo 5°, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 118216957 - Pág. 1/5 o magistrado a quo acolheu a preliminar de prescrição manejado em Embargos a Monitória apresentado pelo requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., pelo que, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que a demanda foi proposta fora do prazo prescricional (art. 206 §5º, inc. I do Código Civil).

Nos seguintes termos:

“Portanto, considerando que a demanda foi proposta fora do prazo prescricional, impõe a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes ditados pelo art. 487, II, do Código Processual Civil.

Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”

A tese recursal da parte autora funda-se na ocorrência de suspensão da prescrição prevista no art. 206, § 5º, i, do código civil para ajuizamento da ação monitória, pelo fato de que os autores ajuizaram ação de consignação em pagamento e revisional de cláusula contratual c/c cobrança de crédito contra o banco Mercantil do Brasil S.A, recebida como ação de medida cautelar em caráter incidental, em data de 10/12/ 2012, sob o número 23470- 57.2012.8.11.0002, código 302607 - PJe, na 1ª Vara Cível, onde passou para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT.

Que a citada ação foi sentenciado em 22/06/2016, decidindo somente quanto ao pedido de consignação em pagamento e revisional de cláusula em contrato creditício, que por tal razão, os autores ora recorrentes, em 08/04/2019, ajuizaram a ação monitória.

Por este fato do ajuizamento de ação de consignação e sua consequente sentença de mérito de 22/06/2016 (publicação da sentença em 19/12/2016), somente se iniciou o prazo de 5 (cinco) anos para contagem da prescrição o dia 05/02/2017, portanto a Ação Monitória distribuída em data de 08/04/2019 está no dentro do prazo quinquenal.

PREAMBULARMENTE

Pois bem, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que: “os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”.

Do início e contagem de prazo prescricional. Inovação recursal.

Cinge-se a controvérsia central da demanda da ação monitória por seu título extrajudicial que se baseia, sua validade, e, do início e possível suspensão da contagem do prazo prescricional nos termos do artigo 206 §5º, inc. I do Código Civil, arguidos somente agora em sede de preliminar do recurso de apelação.

Neste norte alegaram os recorrentes da ocorrência de suspensão da prescrição prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para ajuizamento da ação monitória, pelo fato de que os autores ajuizaram ação de consignação em pagamento e revisional de cláusula contratual c/c cobrança de crédito contra o banco Mercantil do Brasil S.A, recebida como ação de medida cautelar em caráter incidental, em data de 10/12/ 2012, sob o número 23470- 57.2012.8.11.0002, código 302607 - PJe, na 1ª Vara Cível, onde passou para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, sendo julgada por seu mérito em 22/06/2016 (publicação da sentença em 19/12/2016).

Em análise detida dos fatos e documentos dos autos, vejo que os recorrentes juntam documentos e informações acerca da citada ação de consignação em pagamento, sob os ID ́s nº 118216964, 118216965, 118216966, 118216967, 118216968, 118216969 e 118216970, a fundamentar sua tese recursal.

Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede instrução processual em Instância de primeiro grau, a arguição de eventual suspensão do início da contagem prescricional da presente ação monitória, manifestado em preliminar do recurso de apelação, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de arguição preliminar aviada em recurso sob fundamento de tese nova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018).

Consigno ainda informação dos autos em que consta em Embargos a monitória manejado pelo Banco embargante (ID nº
118194543
), que dentre suas razões de embargo está tópico preliminar de mérito que arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206,§ 5º, inc. I do CC. E em sua resposta impugnativa aos embargos (ID 118216956) os autores/embargados se restringiram em refutar as alegações do embargante sob os termos de que a ação monitória estaria fundamentada no caput do art. 205 do CC, ou seja de prazo prescricional de 10 anos e que a ação monitória não estaria calcada em uma dívida líquida constantes de instrumento público ou particular, pois aguarda a decisão judicial das provas trazidas aos autos, para, dai sim, a sentença passa a ser um documento “título judicial”.

Vê-se da resposta aos embargos que os requerentes/embargados, não manifestaram qualquer situação favorável que poderia acarretar em reconhecimento judicial de justa causa de suspensão ou interrupção da ação monitória.

A razão de somente agora, a insurgência preliminar de reforma da decisão sentencial, de eventual possibilidade de causa suspensiva de contagem de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como dito anteriormente, caracteriza em notória inovação recursal, inviável a sua análise e conhecimento de tese não alegada em momento oportuno e não discutida em instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, e supressão de instância, assim nos orienta o c. STJ a acerca do caso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. [...] 7. Agravo interno desprovido.

Neste importe tenho que meu voto deve se juntar a jurisprudência do c. STJ em vista da nova alegação invocada em apelação, e sequer foi manejado em sede de instrução dos embargos a monitória, a qual dessarte, manifesta-se em vedado ato processual de inovação recursal e seu conhecimento e julgamento importaria em evidente, rechaçado, ato de supressão de instância. Logo, não conheço da razão preliminar do recurso de apelação no que pertine causa de suspensão da contagem de prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, pois inova sua insurgência somente em via de interposição da apelação.

A toda vista, tendo a ação monitória ajuizada em 08/04/2019, pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular fundada em Notificação, a qual foi recebida em 15.10.2012 pelo banco requerido e a contagem do prazo prescrição da pretensão de cobrança desses débitos em atraso, iniciou-se no momento do respectivo vencimento, mais precisamente 15 dias após o recebimento da notificação (prazo para pagamento), portanto a partir do dia 30.10.12 houve a contagem do prazo prescricional findando após 5 anos em 30.10.2017. Desta maneira deve se considerar a ação monitória fora do prazo prescricional (art. 206 §5º, inc. I do CC), nos termos e fundamentos da sentença recorrida. Nesta convicção vejo que não há como prosperar as razões recursais dos recorrentes, pois a sentença combatida restou incensurável neste ponto.

Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo de forma integral os termos e fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022